Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719913-88.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP, FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL APELADO: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL, ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 56991957 para desentranhamento das peças de IDs 56991953 e 56991954, em razão do protocolo equivocado dos aludidos impressos que noticiam a prolação do acórdão nos próprios autos em que houve o julgamento. À zelosa Secretaria, para que promova a retirada dos referidos documentos destes autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador